Tribunal: TJDFT
Processo: 0707042-28.2021.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707042-28.2021.8.07.0010 RECORRENTE: NOEL RAMOS LEITE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL – PROCESSO PENAL – ABANDONO MATERIAL – ALEGAÇÃO DE DESEMPREGO FORMAL – INEXISTÊNCIA DE QUALQUER FORMA DE AUXÍLIO MATERIAL – JUSTA CAUSA – RESPONSABILIZAÇÃO CRIMINAL – CONFISSÃO – ADMISSÃO DOS FATOS – RECONHECIMENTO PELO MAGISTRADO – ATENUANTE. 1) A mera alegação de desemprego não é causa a configurar ausência de justa causa e, consequentemente, ensejar a atipicidade da conduta, quando as circunstâncias demonstrarem o exercício de outras formas de trabalho e a subsistência das próprias necessidades pelo genitor. 2) Ao contrário do que ocorre na esfera civil, no direito penal não necessariamente o mero inadimplemento da pensão alimentícia implica a responsabilização. Isso porque, em razão do princípio da intervenção mínima, a lei penal só deve incidir como ultima ratio e de forma excepcional. Contudo, verificadas inadimplência duradoura e absoluta, bem como intenção deliberada do réu em não pagar a pensão alimentícia ou em prestar qualquer outra forma de assistência, a condenação deve ser mantida. 3) A confissão deve incidir como atenuante quando o réu reconhecer os fatos que lhe foram imputados, ainda que sem admitir a responsabilidade, e quando tenha sido utilizada na formação do convencimento do julgador, nos termos da Súmula 545 do STJ. 4) Apelação parcialmente provida. O recorrente aponta violação ao artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a absolvição, porquanto ausente a comprovação da justa causa para a ação penal, uma vez que teria sido demonstrada a inexistência de dolo no inadimplemento das obrigações, diante da dificuldade de emprego. Pugna pela aplicação do princípio do in dubio pro reo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: No ponto, não há como se acatar a tese agitada pela d. Defesa, isso porque nada obstante os períodos de desemprego, é incontroverso que o acusado exerceu outras formas de trabalho, conforme declarado no próprio interrogatório. Consoante muito bem consignado na r. sentença recorrida, o desemprego “não conduz à atipicidade formal da conduta, pois a ausência de emprego formal não importa em ausência de renda, até mesmo porque o acusado teve as suas necessidades básicas satisfeitas no período de inadimplência, o que pressupõe recursos materiais”. Além disso, a assistência material é caracterizada não apenas pelo pagamento de pensão alimentícia, de forma que o acusado poderia ter prestado auxílio de outras maneiras. Nesse particular, importante enfatizar que, ao contrário do que ocorre na esfera civil, no direito penal não necessariamente o mero inadimplemento da pensão alimentícia importa em responsabilização, isso porque, em razão do princípio da intervenção mínima, a lei penal só deve incidir como ultima ratio e de forma excepcional. Contudo, no caso em comento, além da inadimplência duradoura e absoluta, a partir do depoimento da mãe da criança e do próprio interrogatório do acusado, houve demonstração de deliberada intenção do acusado de não pagar a pensão alimentícia ou de prestar qualquer outra forma de assistência à menor, até por não se considerar responsável por sua filha, contradizendo a postura assumida no d. Juízo Cível. Com efeito, ao ser indagado sobre a sua condição de pai da criança, o acusado deixou clara a sua intenção de não se responsabilizar ao responder que “foi o que botaram aí” (ID 34216503) (ID 40340668 - Pág. 4). Na verdade, conforme o depoimento prestado pela genitora da menor, o acusado jamais prestou qualquer assistência material à filha. Afirmou saber que ele prestava serviço de motorista no “Mercado Livre”, apesar de não ser “fichado”. Disse que paga sozinha a creche da filha, além do aluguel do local onde mora (ID 34216502). O acusado, por sua vez, questionado sobre o acordo celebrado no d. Juízo Cível, negou a sua realização. Ao ser indagado sobre o seu conhecimento a respeito da necessidade de pagamento da pensão alimentícia, respondeu que “até então não”, esclarecendo que, na audiência realizada no d. Juízo Cível, informou que estava desempregado e que, quando conseguisse um emprego, avisaria a Justiça. Questionado se estava trabalhando no momento, respondeu “estou começando agora”, e que antes só tinha feito apenas “bicos”, mas que não contribuiu com a pensão porque o que ganhava mal dava para comer (ID 34216503). Ora, a mera alegação de desemprego formal não tem o condão de caracterizar hipótese concreta de justa causa e, assim, ter como lícita a inadimplência da obrigação alimentícia, de forma a aceitar a conduta, em casos que tais, como atípica (ID 40340668 - Pág. 4/5). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024